Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737300-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTES: RAQUEL MAIA MARQUES e SUELI MAIA MARQUES RECLAMADO: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: LUIZ DANIEL MAIA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por RAQUEL MAIA MARQUES e SUELI MAIA MARQUES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu a fixação de medidas protetivas em favor das vítimas (fls. 61/63). Alega a Defesa que as reclamantes e o ofensor residem na mesma casa e que recentemente elas foram vítimas dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, supostamente praticados por ele. Narra que “a vítima Raquel disse que os ataques do irmão são reiterados e já o presenciou ameaçando a integridade física de sua genitora. Afirma que tem tido crises de ansiedade e, em virtude de tal situação, ficou com seu psicológico tão abatido que colidiu com seu carro no dia 20 de julho de 2022. Ato contínuo, a ofendida teme pela sua vida e a de sua genitora, devido ao temperamento agressivo, violento e imprevisível de seu irmão. Outrossim, a ofendida Raquel relatou que o irmão faz uso de substâncias entorpecentes e de bebida alcoólicas, alterando-se bastante quando sob o efeito dessas substâncias”. Acrescenta que “Segundo declarações da vítima Sueli, seu filho é agressivo e costuma enfrentá-la com bastante arrogância, chegando por muitas vezes a ter atitudes que lhe causem temor, acreditando que ele possa agredi-la. As agressões verbais e ameaças são constantes e reiteradas. Certa vez, sem saber precisar a data, LUIZ DANIEL disse: ''TÁ DOENTE, MORRE LOGO (....) Ademais, a genitora Sueli mencionou que o comportamento do filho vem lhe causando abalo psicológico intenso e costuma dormir de porta trancada, temendo pela sua vida devido ao temperamento agressivo, violento e imprevisível de Luiz Daniel (...) Afirmou ainda que, quando as filhas ainda eram menores de 12 (doze) anos, foram abusadas sexualmente pelo filho Luiz, o que ocasionou grande abalo psicológico nelas''. Por fim, declara que as vítimas se encontram com a integridade física e psicológica em situação de risco e que a subjugação feminina restou demonstrada. Requer, com isso, liminarmente, a concessão das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e proibição de contato com as vítimas. No mérito, postula a confirmação da medida e a determinação de que elas perdurem até o deslinde da ação penal correlata aos fatos. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, as reclamantes são, respectivamente irmã e mãe do suposto agressor. Todos residem no mesmo imóvel. A convivência entre eles é conflituosa e tem redundado em constantes ameaças e agressões verbais. Por oportuno, transcrevo trecho das declarações prestadas pelas vítimas na Delegacia (fls. 19/23): Informa que é irmã de LUIZ DANIEL MAIA MARQUES e que ambos residem no mesmo imóvel. Segundo a DECLARANTE, as partes sempre tiveram um relacionamento conturbado, com episódios de violência. Na infância era agredida constantemente pelo irmão. Relata que, em 2013, LUIZ saiu de casa, contudo, retornou a coabitar com a DECLARANTE e, com sua genitora, durante a pandemia. Narra já ter registrado a ocorrência de número 504/2013-0 09o DP, em desfavor do irmão, não sabendo declinar o andamento do referido procedimento. Informa que o irmão faz uso de substâncias entorpecentes e bebida alcoólica, alterando-se bastante quando sob o efeito de tais substâncias. Narra que, no dia 01 de outubro 2022, por volta de 05h00, LUIZ acordou todos os moradores da casa, gritando bastante. Na ocasião, LUIZ dizia: ''QUEM MANDA NA FAMÍLIA É O HOMEM, QUEM MANDAVA AQUI ERA MEU PAI, A MINHA MÃE NÃO MANDA NADA AQUI, POR ISSO QUE ESTÁ UMA BAGUNÇA (...)''. Observa que o irmão estava bastante exaltado e não deixava ninguém dormir, perturbando inclusive os vizinhos. Expressa que, devido à sua extrema agressividade, preferiu não interferir. No mesmo dia, por volta de 11h00, ao acordar foi até o irmão tomar satisfações sobre o ocorrido, ocasião em que LUIZ partiu para cima da DECLARANTE com a clara intenção de agredi-la. A DECLARANTE então se refugiou no quarto, porém, seu irmão forçou a porta e pressionou contra a parede, dizendo: ''VOU CHAMAR A AMBULÂNCIA PARA TE INTERNAR (...)''. Narra que as agressões só cessaram, após os vizinhos chamarem a polícia, que prontamente compareceu ao local, contudo, não conduziram as partes à Delegacia. Exprime que, no dia 20 de outubro de 2022, por volta de 02h00, ao chegar em casa, encontrou o irmão bastante embriagado. Por volta de 03h00, pôde ouvir o irmão bater na casa da genitora, solicitando isqueiro e toalha. Por não aceitar a situação, questionou-o sobre tamanho desrespeito. Em resposta, LUIZ disse: ''VOCÊ É UMA QUENGA (...), VOCÊ FICA PIANINHA, SE NÃO CHAMO A AMBULÂNCIA, SUA LOUCA (....)''. Ressalta, por fim, que devido à conduta reiterada por parte de LUIZ DANIEL, não quer qualquer contato com ele, esclarecendo que o comportamento do irmão vem lhe causando abalo psicológico intenso. Os ataques do irmão são reiterados, inclusive, já presenciou LUIZ DANIEL ameaçar a integridade física de sua genitora. Afirma que tem tido crises de ansiedade e, em virtude de tal situação, bateu o carro no dia 20 de julho de 2022. A declarante teme por sua vida, devido ao temperamento agressivo, violento e imprevisível de seu irmão. A situação de conflito constante em sua residência vem causando tantos danos que teme também pela vida de sua mãe; Informa que é mãe de LUIZ DANIEL MAIA MARQUES e que ambos vivem no mesmo imóvel, onde sua filha RAQUEL MAIA MARQUES também reside. Segundo a DECLARANTE, as partes sempre tiveram um relacionamento harmonioso, todavia, a partir da adolescência do filho, começaram a discutir de forma reiterada, com ofensas morais constantes por parte de LUIZ DANIEL. Esclarece que, quando as filhas ainda eram menores de 12 (doze) anos, foram abusadas sexualmente por LUIZ, o que ocasionou grande abalo psicológico nas filhas. A partir de então, o ambiente da casa ficou bastante conturbado e conflituoso. Narra já ter registrado a ocorrência de número 504/2013 9o DP, em desfavor do filho. À época do fato, seu esposo ainda era vivo, e LUIZ DANIEL foi morar em outro domicilio, porém voltou a morar com a DECLARANTE durante a pandemia. Informa que o filho faz uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, alterando-se com frequência quando sob o efeito de tais substâncias. No dia 20 de outubro de 2022, por volta de 20h00, LUIZ DANIEL foi deixado em casa por um amigo. Ao entrar em casa, aparentado estar bastante embriagado, passou a incomodar os moradores. A declarante pediu para o filho para que fosse para outro imóvel da família, porém este verbalizou: ''VOU FICAR AQUI E NÃO SAIO, AQUI É MINHA CASA (...)''. Em seguida, foi para a porta de casa, juntamente com um amigo consumir bebidas alcoólicas. Exprime que LUIZ permaneceu na porta de casa até a madrugada, consumindo bebida alcoólica. Quando sua filha RAQUEL chegou em casa, também presenciou LUIZ no local. Afirma que seu filho é agressivo e costuma enfrentá-la com bastante arrogância, chegando por muitas vezes a ter atitudes de como se fosse agredi-la. As agressões verbais e ameaças são constantes e reiteradas. Certa vez, sem saber precisar a data, LUIZ DANIEL disse: ''TÁ DOENTE, MORRE LOGO (....)''. Ressalta, por fim, que devido à conduta reiterada por parte de LUIZ DANIEL, não quer qualquer contato com ele, esclarecendo que o comportamento do filho vem lhe causando abalo psicológico intenso. A declarante costuma dormir de porta trancada e teme por sua vida devido ao temperamento agressivo, violento e imprevisível do filho. Solicitadas medidas protetivas de urgência ao d. Magistrado a quo, o pedido foi rejeitado, ao fundamento que não foi demonstrada a motivação de gênero necessária ao deferimento de medidas protetivas. Vejamos (fls. 61/63): “Não obstante a evidente reprovabilidade das condutas atribuídas ao requerido não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois relativamente aos fatos ocorridos em 1 de outubro de 2022, descritos para contextualizar o comportamento do requerido, não está caracterizada a contemporaneidade necessária que permita identificar a presença de atual e concreta situação de risco e quanto ao episódio recente, ao que consta ocorrido em 20 de outubro p.p., possível extrair que corresponde a conflito relacionado a antigo desajuste familiar pelas condutas inconvenientes de Luiz Daniel que se torna agressivo ao consumir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, tanto que há referência que esse comportamento igualmente causa incômodo aos moradores vizinhos e, segundo indicado, o novo conflito teve início quando o requerido foi durante a madrugada até a porta da casa de sua mãe para solicitar isqueiro e uma toalha, oportunidade em que Raquel pediu que ele respeitasse a mãe de ambos e foi injuriada, contexto esse que sugere veementemente que a conduta não foi motivada por serem as ofendidas mulheres, como forma de subjugação da figura feminina (...) Registro que, a despeito da ausência dos pressupostos estabelecidos na Lei 11.340/2006 para a concessão de medidas protetivas de urgência nada impede que a ofendida Sueli, caso persista o interesse no afastamento do filho do lar de forma definitiva, ajuíze ação de natureza cível tal propósito, pois as providências buscadas nestes autos são emergenciais e precárias. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados”. As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo a contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação das medidas. Os fatos narrados pela genitora e irmã do réu, em um exame perfunctório, podem caracterizar-se em violência doméstica. Segundo as ofendidas, Luiz Daniel é pessoa agressiva, principalmente quando ingere bebida alcóolica ou usa substância entorpecente, o que é rotineiro. Os acontecimentos são recentes e as vítimas declararam temer por suas vidas, principalmente porque residem na mesma casa. Logo, neste momento, a fim de se evitar o agravamento da situação dos envolvidos, DEFIRO a liminar vindicada para estabelecer em desfavor de Luiz Daniel Maia Marques as medidas de afastamento do lar, proibição de aproximação a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros das vítimas e proibição de contato com elas por qualquer meio de comunicação. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Advirta-se o interessado de que o descumprimento das medidas protetivas poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2022 14:50:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora